Tribunal: STF
Processo: RE 1583099
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Estado de Rondônia interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 9) da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça, assim ementado:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Rondônia contra sentença que julgou procedente o pedido de implementação de piso salarial para técnica de enfermagem, com base na Lei Federal nº 14.434/2022, e pagamento de valores retroativos. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a implementação do piso salarial para técnica de enfermagem, com base na referida lei, e se a remuneração global da autora supera ou não o valor do piso nacional.
III. Razões de decidir 
3. O fundamento do Estado de Rondônia de que não há repasse de verba da União para implementação do piso salarial não procede, pois a União presta assistência financeira para tal fim, como estabelecido na ADI nº 7222/DF do STF. 
4. A complementação salarial é devida, independentemente da lotação da autora no quadro de servidores do Estado, conforme determina a Lei Federal nº 14.434/2022 e a Emenda Constitucional nº 124/2022. 
IV. Dispositivo e tese 
5 . Recurso não provido. 
Tese de julgamento: "É devido o pagamento das diferenças remuneratórias para cumprimento do piso nacional da enfermagem, com reflexos nas gratificações e direitos correlatos, respeitando-se os parâmetros de proporcionalidade previstos em lei e decisão do STF."
Assevera haver sido violado o art. 5º, LIV e LV, da Constituição sob a alegação de que o pronunciamento objurgado deixou de apreciar argumentos conducentes ao acolhimento do pleito vindicado pelo ente federativo.

Ademais, quanto à questão de fundo, afirma ofender preceitos constitucionais a condenação do Estado de Rondônia ao pagamento, a servidor público estadual, de diferenças remuneratórios da título do piso nacional da enfermagem fixado por lei federal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo excepcional para, reformado o acórdão recorrido, declarar improcedente o pedido formulado na inicial.

É o relatório. Decido.

2. No que concerne à articulada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Carta da República, cabe rememorar o quanto decidido no ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes. Nesse precedente, reconheceu-se a inexistência de repercussão geral na discussão acerca da inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, considerado o envolvimento de matéria infraconstitucional.


De mais a mais, destaco, desde logo, que o Colegiado a quo, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos e, desse modo, aquiescer com a procedência da cobrança de diferenças remuneratórias pela ausência de implementação do piso salarial nacional do Técnico de Enfermagem estabelecido pela Lei nº 14.434/2022, principalmente em razão da disponibilização, pela União, por meio da Lei nº 14.581/2023, de assistência financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios para efetivação da verba mínima, adotou entendimento com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo.

Nesse sentido, extraio trechos da sentença do juízo de primeiro grau (eDoc 7):

Regulamentando, a Lei n.º 14.434/2022 foi editada com o propósito de assegurar o piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem e parteiras, buscando valorizar esses profissionais e garantir-lhes melhores condições de trabalho e subsistência, nos seguintes termos:
[...]
Por meio da Lei n. 14.581 de 11 de maio de 2023, foi disponibilizado pela União crédito especial para assistência financeira complementar aos Estados, Municípios e Distrito Federal para o pagamento do piso nacional estipulado, a qual entrou em vigor na data de sua publicação. 
Como visto, a parte autora, na condição de técnico em enfermagem, possui direito ao recebimento do salário observado o piso nacional, sendo certo que, para a garantia de tal direito, o requerido, inclusive, recebeu assistência financeira da União, de modo que deve garantir tal pagamento. 
O réu se beneficia de disposição constante em cartilha disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Conforme cartilha "Piso Nacional da Enfermagem" editada pelo Ministério da Saúde (https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/Cartilha-Piso-da-enfermagem-3-ed.pdf) e apresentada pelo próprio réu em sede de defesa.
Entretanto, a cartilha ainda dispõe que"Os(as) servidores(as) federais, estaduais, municipais e distritais que pertençam a carreiras da área de enfermagem também são beneficiados(as) pelo Piso Nacional de Enfermagem" (pág. 8).
Com isso, ainda que lotados em outra secretaria que não seja a secretaria de saúde, se o(a) servidor(a) estiver ocupando cargo de carreiras da área de enfermagem, fará jus ao piso. 
Outrossim, a alegação de inconsistências e dificuldades na alimentação e gestão do sistema de informações não devem valer de subterfúgio para privar a parte autora de seu direito, notadamente por se tratar o salário de verba alimentar. 
Nesse contexto, a procedência do pedido para o reconhecimento do direito da autora em receber o complemento salarial para cumprimento do piso nacional dos técnicos em enfermagem, é medida que se impõe.
[...]
No caso sub judice, a autora exerce suas funções em regime de 40 horas semanais, inferior ao parâmetro de 44 horas fixado para o piso salarial nacional. Em razão disso, a proporcionalidade se impõe, de modo que o piso correspondente à jornada de 40 horas semanais seria de R$ 3.022,72 (três mil e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). 
Conforme demonstram as fichas financeiras anexadas (ID 116603926), a contar da data da publicação da Lei n. 14.581 de 11 de maio de 2023, a autora recebeu vencimentos em valor inferior ao piso nos meses de maio a dezembro de 2023, janeiro a agosto de 2024 (data da propositura da ação), insuficientes para atingir o valor proporcional ao piso nacional.

Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.

Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o ARE 1.582.528, Rel. Min. Cristiano Zanin

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em mais 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente